Tribunal: TJDFT
Processo: 0730971-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA. NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR. PROVA POLICIAL E ESTADO DE FLAGRÂNCIA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada por condenado por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, com pena total fixada em 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, 1 ano e 4 meses de detenção e 748 dias-multa, em regime inicial fechado. O requerente alega nulidade das provas por violação de domicílio sem mandado judicial e requer aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado), além de pleitear regime mais brando e indenização por condenação supostamente injusta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a entrada dos policiais na residência do condenado configurou nulidade por violação de domicílio; (ii) verificar se é cabível a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado a réu reincidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal não constitui nova apelação, sendo cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP, não se admitindo o mero reexame de provas.
4. A prova policial goza de presunção de legitimidade quando prestada sob contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios, sendo idônea a palavra policial no sentido de que o réu autorizou o ingresso na residência.
5. O tráfico de drogas é crime permanente, ensejando estado de flagrância que autoriza a busca domiciliar, prescindindo de mandado judicial ou inclusive consentimento do morador, conforme fixado pelo STF no Tema 280 (RE 603.616).
6. No caso, além de o réu ter franqueado a entrada, houve apreensão prévia de droga em sua posse no exterior da residência, circunstância que justificava a diligência. Não se demonstrou prova nova de coação ou irregularidade na autorização.
7. A alegação de nulidade por violação de domicílio foi examinada e afastada em primeira instância e em grau recursal, não havendo ilegalidade ou contrariedade à evidência dos autos.
8. A causa de diminuição do tráfico privilegiado exige primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa. A reincidência, ainda que não específica, constitui óbice expresso ao benefício.
9. A dosimetria da pena observou os critérios legais, inexistindo erro técnico ou flagrante ilegalidade que justifique alteração em sede revisional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Revisão criminal julgada improcedente.
Tese de julgamento:
1. A revisão criminal não se presta à rediscussão de provas já apreciadas ou ao reexame da dosimetria da pena, salvo em caso de erro gritante ou prova nova.
2. O tráfico de drogas, por ser crime permanente, autoriza busca domiciliar em estado de flagrância, dispensando mandado judicial ou consentimento do morador quando presentes fundadas razões.
3. A palavra de policiais, prestada sob contraditório, é meio idôneo de prova, dotada de presunção de legitimidade.
4. A reincidência, específica ou genérica, impede a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006.